Tribunal: TJMT
Processo: 1014144-76.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014144-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), VALQUIRIA MARIA DA COSTA - CPF: 376.349.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIRA DOS SANTOS - CPF: 063.291.971-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL SANTANA DE CAMPOS - CPF: 019.115.411-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA VILMA DA SILVA LUCAS EVANGELISTA - CPF: 980.265.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FRANCISCA GOMES JESUS - CPF: 040.806.381-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEY GONCALVES PERES - CPF: 340.442.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ALEXANDRE DE BARROS BRITO - CPF: 046.043.031-93 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 738.466.001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIZA MARIA CHAGA DOS SANTOS - CPF: 523.026.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMELITA DE SOUZA MEIRA - CPF: 563.780.682-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIENE FELICIO DA SILVA LEITE - CPF: 020.276.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON FELICIO DA SILVA - CPF: 055.679.971-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANGELO DE MENESES DA SILVA - CPF: 025.911.651-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA ROQUE DA SILVA - CPF: 740.238.961-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA NASCIMENTO GUIA - CPF: 062.234.451-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE FELICIO DA SILVA - CPF: 545.262.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MISCLEIA SABINA MERA - CPF: 014.552.631-33 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO CORREA MORENO - CPF: 031.245.611-55 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA NEVES FALCAO - CPF: 027.118.891-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL PENIDO MATOS - CPF: 974.192.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE CRISTINA MINOTT - CPF: 032.277.991-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), OELISON GETULIO SANTOS SILVA - CPF: 017.722.531-97 (AGRAVANTE), DAWID LUZ ANDRADE - CPF: 042.892.241-48 (AGRAVANTE), SUZANA DE OLIVEIRA - CPF: 744.507.431-72 (AGRAVANTE), MAURICEA NUNES - CPF: 221.364.959-68 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – POSSE DA AUTORA RECONHECIDA EM DECISÃO ANTERIOR, CASSADA PELO STJ EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA DESOCUPAÇÃO HUMANIZADA – POSSE DA AUTORA SOBRE AS MESMAS ÁREAS TAMBÉM RECONHECIDA EM OUTROS AUTOS – FRAGILIDADE DA ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE A POSSE DA AUTORA NÃO RESTOU DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.
É insuficiente a tese defensiva que os recibos apresentados pela autora não comprovam a posse dela sobre a área no caso em que há outros elementos que justificam a reintegração de posse, como o fato de
a posse prévia da autora já ter sido reconhecida por sentença proferida nos autos de outra ação de Reintegração de Posse por ela ajuizada em relação aos mesmos imóveis após realização de audiência de justificação e elaboração de Auto de Constatação, bem como, pelo fato de decisão anterior já ter deferido o pedido de reintegração de posse, mas ter sido cassada pelo STF em razão da necessidade de adoção de providências para desocupação humanizada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OÉLISON GETÚLIO SANTOS SILVA, DAWID LUZ ANDRADE e SUZANA DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível – Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. nº 1002738-66.2022.8.11.0041), ajuizada contra os agravantes e outros por MAURICÉA NUNES, deferiu pedido de liminar formulado pela autora/agravada “
a fim de determinar
a sua reintegração
(na)
posse dois imóveis urbanos denominados Lote 110 e Lote 111, ambos localizados no Bairro Nova Esperança, no Município de Cuiabá/MT
”, por reputar satisfatoriamente demonstrado “
o exercício da posse justa e de boa-fé
” pela autora/agravada, caracterizada pela “
constante manutenção, vigilância e limpezas da área das chácaras
”, conforme inclusive reconhecido pela sentença de procedência proferida nos autos outra ação de Reintegração de Posse ajuizada pela autora em relação à mesma área (Proc. nº 1031802-63.2018.8.11.0041), e por reputar demonstrada a prática de esbulho possessório pelos réus, conforme orientação do

Conselho Nacional de Justiça na Recomendação n. 90 de 02/02/2021, designou audiência prévia de conciliação e preparatória para definir o plano de remoção (cf. Id. nº 118258535 dos autos de origem).

Os réus/agravantes sustentam que os recibos referentes a “
serviços de manutenção e conservação dos imóveis e chácaras
”, apresentados pela autora/agravada para respaldar a alegação de que “
sempre cuidou e zelou sua posse
”, são provas unilaterais frágeis e de “
valor jurídico questionável, uma vez que tratam de simples recibos de papelaria que podem ser comprados e livremente preenchidos
” por qualquer pessoa, tanto que, no caso, “
a olho nu verifica-se que as letras são idênticas tanto do prestador como do contratante
” (sic – cf. Id. nº 172463171 - Pág. 8/11).

Asseveram que, para além de “
os documentos juntados pela agravada
(não serem)
suficientes para comprovar a posse anterior
”, as imagens de satélite disponíveis no sistema Google Earth dos anos de 2020 e 2021 mostram ausência de exteriorização da posse alegada (sic – cf. Id. nº 172463171 - Pág. 13/17).

Pedem, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de reintegração liminar de posse formulado pela autora/agravada, “
visto haver dúvidas sobre a anterior situação fática da posse
” e, portanto, a ausência de “
um dos requisitos ensejadores da medida, uma vez que o instituto da propriedade não se confunde com o da posse
” (sic – cf. Id. nº 172463171 - Pág. 18/20).

A decisão vinculada ao Id. n. 173438677 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A parte agravante interpôs recurso de Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o pedido da antecipação da tutela recursal (cf. Id. n. 176088193)

A agravada apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 181076672, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

A Defensoria Pública, atuando como
custus vulnerabilis
, manifestou-se pelo provimento do recurso de agravo de instrumento (cf. Id. n. 185431689).

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (cf. Id. n. 194189657).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Recurso de Agravo Interno interposto pelos agravantes contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões, passo diretamente ao exame meritório, no qual quaisquer questões alegadas poderão ser efetivamente apreciadas.

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar proposta por MAURICEA NUNES, em desfavor de OELISON GETULIO SANTOS SILVA e OUTROS, tendo por objeto dois imóveis urbanos denominados Lote 110 e Lote 111, ambos localizados no Bairro Nova Esperança, no Município de Cuiabá/MT, os quais afirma ser proprietária e possuidora.

A liminar de reintegração de posse, foi deferida conforme decisão de id. 77022220, sendo suspensa posteriormente por meio de decisão proferida na Reclamação 54.449/MT.

(...)

Os réus Oelison Getulio Santos Silva, Dawid Luz Andrade, Suzana de Oliveira, Valquiria Maria da Costa, Marcia Nobres de Souza, Maira dos Santos, Manoel Santana de Campos, Juliana Vilma da Silva Lucas Evangelista, Maria Francisca Gomes Jesus, Vanderley Goncalves Peres, Rafael Alexandre de Barros Brito, Pedro Domingos de Oliveira, Maiza Maria Chaga dos Santos, Carmelita de Souza Meira, Cristiene Felicio da Silva Leite, Daniel Domingos de Oliveira, Weverton Felicio da Silva, Eliene Nascimento Costa, Jose Angelo de Meneses da Silva, Amanda Vitoria Moreira Barros, Ana Roque da Silva, Larissa Nascimento Guia, Luciene Felicio da Silva, Miscleia Sabina Mera, Cristiano Correa Moreno, Valeria Neves Falcao, Raquel Penido Matos, Marilene Cristina Minott, interpuseram a Reclamação 54449/MT, perante o Supremo Tribunal Federal, conforme documentos de id. 89702677 a 90145393, sendo inclusive informada a determinação de suspensão do cumprimento da decisão, tendo sido ordenado o imediato cumprimento da decisão do STF sob id. 90148297.

Posteriormente, sobreveio a decisão de id. 95210616 em que a Ministra Carmen Lúcia consignou que havia necessidade de a decisão liminar para incluir medidas da ADPF 828 para determinar medidas conducentes ao cumprimento pacífico da ordem de reintegração de posse, como alojamento em abrigos públicos ou fornecimento de moradia.

Em cumprimento à decisão do STF, foi proferida decisão de id. 95218102 em 15.09.2022, determinando a expedição de ofício ao Município de Cuiabá, por meio das Secretarias de Assistência Social e Habitação para “indicar locais com condições dignas a fim de abrigar as famílias a serem removidas do imóvel, além das providências adotadas para garantir o cumprimento da ordem de forma pacífica e respeitosa aos direitos das pessoas atingidas pelo comando judicial”

(...)

O Ministério Público ofertou parecer sob id. 110452074 opinando pela realização de estudo social na área para identificação de pessoas vulneráveis e que necessitarão de abrigo provisório.

É o relatório.

(...)

Inicialmente verifico que a decisão do Supremo Tribunal Federal quando do Julgamento da Reclamação 54449 reconheceu não ser o caso de suspensão atingido pela ADPF 828, mas cassou a decisão que concedeu a liminar, determinando que nova decisão fosse proferida respeitando as cautelas para desocupação humanizada, conforme a seguir destaco:

(...)

Desta forma, entendo que a decisão que se pretende cumprimento foi em verdade, cassada pelo Supremo, pelo que passo novamente à análise da liminar.

(...)

No caso em questão, o exercício da posse justa e de boa-fé, além da contemporaneidade foi satisfatoriamente, para análise do pedido liminar, demonstrado pela parte autora, pelas razões que se passa a discorrer.

Inicialmente é possível se verificar a aquisição legítima dos lotes 110 e 111, conforme contratos firmados com a Rastro – Empreendimentos Imobiliários e R.C. Empreendimentos Agropecuários S.A de id. 74527066 e 74527067, estando os lotes também devidamente individualizados e descritos conforme memoriais juntados nos id. acima.

(...)

Quanto ao exercício da posse e ao cumprimento da função social do imóvel,

autora instruiu a inicial com documentos que comprovem a constante manutenção, vigilância e limpezas da área das chácaras 110 e 111 conforme recibos de pagamentos de serviços prestados nos lotes entre os ano de 2014 e 2020 – Reforma de Cercas, Limpezas (id. 74527069 a 74527071.

Somo ainda o fato de a área já ter sido objeto de pedido de reintegração de posse nos autos de nº 1031802-63.2018.8.11.0041, conforme sentença de id. 87046802, no qual fora deferida a liminar e julgada procedente em favor da autora, ainda que o processo se encontre atualmente em fase recursal, há indícios suficientes de exercício de posse para o deferimento da liminar.

Superada a demonstração da posse, passo à análise do alegado esbulho possessório sofrido, e neste aspecto, verifico que restou suficientemente demonstrado a sua existência, conforme boletins de ocorrência de id. 74527078, auto de constatação confeccionado em 31.10.2021 nos autos da ação anterior supramencionada, juntado sob id. 74527079, com imagens da área, bem como que a área estava delimitada e cercada antes desta data conforme imagens do GoogleEarth sob id. 74527080.

Desta forma, resta devidamente demonstrado que houve a perda da posse pela parte autora, em outras palavras, os imóveis saíram do âmbito de disponibilidade desta por atos claros de violência praticados pelos réus, o que caracteriza de fato o esbulho possessório resultando na impossibilidade da autora realizar os exercícios tutelados pela posse em data próxima ao ajuizamento da ação.

(...)”
(cf. Id. n. 118258535 dos autos de origem)

A tese recursal se relaciona exclusivamente à suposta ausência de prova da posse prévia por imprestabilidade dos recibos apresentados pela autora/agravada, já que “
podem ser comprados e livremente preenchidos
” e foram claramente preenchidos e assinados pela mesma pessoa, e por falta de exteriorização da posse.

Sucede, todavia, que, como bem assinalado pela MMª. Juíza de piso, a posse prévia da autora/agravada já fora reconhecida por sentença proferida nos autos de outra ação de Reintegração de Posse por ela ajuizada em relação aos mesmos imóveis (Proc. nº 1031802-63.2018.8.11.0041), após realização de audiência de justificação e elaboração de Auto de Constatação que corroboram as assertivas autorais.

No caso, conforme descrito na decisão agravada, a decisão que havia deferido anteriormente o pedido de reintegração de posse só foi cassada pelo STF em razão da necessidade de observar as cautelas para desocupação humanizada, observando os limites do que definido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.

Assim, a insurgência recursal pautada no poder probatório dos recibos apresentados pela autora/agravada não infirma a conclusão de preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, devendo, portanto, ser mantida a determinação de reintegração da autora/agravada na posse dos imóveis objeto da lide.

Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo interno, e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024